Tribunal: TJBA
Processo: 0302064-55.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302064-55.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADALICE DA CRUZ

Advogado(s)
:
VIVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO RGPS (INSS). PREVALÊNCIA DA VERDADE REAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto pelo Ente Público em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, formulado por companheira de ex-servidor militar falecido em 2005. O Juízo de origem reconheceu a existência de união estável duradoura de aproximadamente quarenta e cinco anos, da qual advieram cinco filhos, corroborada pela concessão de benefício idêntico pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), afastando a tese defensiva de óbice decorrente de suposta relação concomitante ou designação diversa nos assentos funcionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos legais para a qualificação da Autora como dependente previdenciária do
de cujus
na condição de companheira, à luz da legislação vigente à época do óbito (
tempus regit actum
), bem como a valoração das provas documentais, especialmente a certidão do INSS e a existência de prole comum, em contraposição à alegação do Estado de inexistência de prova de dependência econômica e existência de designação de terceira pessoa nos registros estaduais.

III. Razões de decidir

3. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do falecimento do segurado. A Constituição Federal (art. 226, § 3º) e o Código Civil conferem à união estável proteção como entidade familiar, exigindo-se para sua configuração a convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família.

4. No caso concreto, a parte Autora logrou êxito em comprovar a existência do vínculo convivencial através de robusto conjunto probatório, destacando-se a certidão de concessão de pensão por morte pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), na qual figura como dependente do mesmo instituidor, além da existência de cinco filhos em comum, denotando a longevidade e estabilidade da relação.

5. A designação administrativa de outra beneficiária nos registros do órgão previdenciário estadual possui natureza meramente declaratória e não constitutiva, devendo ceder espaço à verdade real dos fatos quando demonstrada judicialmente a efetiva convivência
more uxorio
com a requerente até o momento do óbito. O reconhecimento da união pela autarquia federal, calcado em rigorosa análise administrativa, constitui forte elemento de convicção que não foi desconstituído pelo Ente Público, a quem incumbia o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A comprovação de união estável duradoura, evidenciada pela prole comum e pelo reconhecimento administrativo do vínculo pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), é suficiente para assegurar à companheira o direito à pensão por morte de servidor público estadual, prevalecendo a realidade fática sobre eventuais registros administrativos desatualizados ou conflitantes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0302064-55.2012.8.05.0039
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado,
ADALICE DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça